Tribunal: STF
Processo: AP 2577
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de BERNADETE DE SOUZA CAPUTO e FERNANDO JUNQUEIRA FERRAZ FILHO, julgada  parcialmente procedente para:

1) CONDENAR o réu FERNANDO JUNQUEIRA FERRAZ FILHO à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:
- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dias-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (uma) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
2) CONDENAR a ré BERNADETE DE SOUZA CAPUTO em concurso material (CP, art. 69), a:
(1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, consistente em:
(1.1) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentos e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
(1.2) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
(1.3) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside até a extinção da pena;
(1.4) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
(1.5) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
(1.6) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente.
(2) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais);
(3) R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
3) ABSOLVER, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, a ré BERNADETE DE SOUZA CAPUTO dos crimes previstos nos arts. 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal; 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal; 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado), do Código Penal;  e art. 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998.
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena imposta a BERNADETE DE SOUZA CAPUTO, tudo nos termos da seguinte ementa (eDoc. 217):

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO PERMITE A PROPAGAÇÃO DE IDEIAS CONTRÁRIAS À ORDEM CONSTITUCIONAL E AO ESTADO DEMOCRÁTICO (CF, ARTIGOS 5º, XLIV, E 34, III E IV), TAMPOUCO A REALIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PÚBLICAS VISANDO À RUPTURA DO ESTADO DE DIREITO, POR MEIO DE GOLPE DE ESTADO COM INDUZIMENTO E INSTIGAÇÃO À INTERVENÇÃO MILITAR, COM A EXTINÇÃO DAS CLÁUSULAS PÉTREAS CONSTITUCIONAIS, DENTRE ELAS A QUE PREVÊ A SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ARTIGO 60, § 4º), COM A CONSEQUENTE INSTALAÇÃO DO ARBÍTRIO. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE 8/1. CONFIGURAÇÃO DE CRIMES MULTITUDINÁRIOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (CP, ART. 288 P.U) PARA A PRÁTICA DOS DELITOS DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO (CP, ART. 359-L), GOLPE DE ESTADO (CP, ART. 359-M), DANO QUALIFICADO (CP, ART. 163, P. U, I, III e IV), DETERIORAÇÃO DO PATRIMÔNIO TOMBADO (ART. 62, I, DA LEI 9.605/1998), DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS, EM RELAÇÃO AO ACUSADO FERNANDO JUNQUEIRA FERRZ FILHO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, POR OUTRO LADO, EM RELAÇÃO À ACUSADA BERNADETE DE SOUZA CAPUTO. DESCLASSIFICAÇÃO, EM EM RELAÇÃO A ELA, DA CONDUTA PARA A PRÁTICA DOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CP, ART. 288, CAPUT) E INCITAÇÃO DE ANIMOSIDADE DAS FORÇAS ARMADAS CONTRA OS PODERES CONSTITUCIONAIS (CP, ART. 286, P.U.). AÇÃO PENAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Absoluto respeito ao Devido Processo Legal e seus princípios corolários: Ampla defesa e contraditório. Regularidade e licitude de acesso, pela polícia judiciária, aos dados armazenados em aparelho celular apreendido. Busca e apreensão, bem como quebra de sigilo de dados, decorrentes de decisão judicial fundamentada. Ausência de demonstração de qualquer irregularidade praticada pela polícia judiciária. Alegação, ademais, preclusa.
2. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS de 08/01/2023 e o contexto dos crimes multitudinários. Autoria e materialidade, em relação ao acusado FERNANDO JUNQUEIRA FERRAZ FILHO, do crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (CP, Art.359-L) comprovadas. Invasão do Congresso Nacional, inclusive por grupo autodenominado patriotas, do qual o réu fazia parte, que procedeu com violência e grave ameaça contra as forças policiais de maneira orquestrada tentando abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Precedentes: (APs 1.060, 1.502, 1.183 (j. Plenário 13/9/2023 e 14/9/2023), 1.109, 1.413, 1.505 (j. SV 16/9/2023 a 2/10/2023), 1.116, 1.171, 1.192, 1.263, 1.498 e 1416 (j. SV 6/10/2023 a 16/10/2023), 1.065, 1.069, 1.090, 1.172, 1.091 (j. SV 17/11/2023 a 24/11/2023), 1.066, 1.115, 1.264, 1.405 (j. SV 15/12/2023 a 5/2/2024), Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).
3. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS de 08/01/2023 e o contexto dos crimes multitudinários. Autoria de FERNANDO JUNQUEIRA FERRAZ FILHO e materialidade do crime de golpe de Estado (CP, Art. 359-M) comprovadas. Conduta do réu, mediante associação criminosa armada (CP, art. 288, p.u.), que, pleiteando, induzindo e instigando a decretação de intervenção militar, por meio de violência, tentou depor o governo legitimamente constituído e democraticamente eleito em 30/10/2022, diplomado pelo TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL em 12/12/2022 e empossado perante o CONGRESSO NACIONAL em 1º de janeiro de 2023. Precedentes: (APs 1.060, 1.502, 1.183 (j. Plenário 13/9/2023 e 14/9/2023), 1.109, 1.413, 1.505 (j. SV 16/9/2023 a 2/10/2023), 1.116, 1.171, 1.192, 1.263, 1.498 e 1416 (j. SV 6/10/2023 a 16/10/2023), 1.065, 1.069, 1.090, 1.172, 1.091 (j. SV 17/11/2023 a 24/11/2023), 1.066, 1.115, 1.264, 1.405 (j. SV 15/12/2023 a 5/2/2024) Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).
4. Lastro de destruição. Imagens arrecadadas no celular do acusado que demonstram a efetiva participação do acusado na invasão ao Congresso Nacional. Imagens que comprovam o intento criminoso e adesão ao movimento golpista (em relação ao acusado FERNANDO JUNQUEIRA FERRAZ FILHO). 
5. Crime de dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV do Código Penal), e de deterioração do patrimônio tombado (art. 62, I, Lei 9.605/1998). Estrutura dos prédios públicos e patrimônio cultural depredados. Materialidade e autoria delitiva, em relação ao acusado FERNANDO JUNQUEIRA FERRAZ FILHO, comprovadas pelo relatório de danos ao patrimônio do Senado Federal, Relatório Preliminar de Vistoria do IPHAN. Prejuízo material estimado supera a cifra de R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais).
6. Crime de associação criminosa armada (art. 288 do Código Penal). Materialidade e autoria delitiva, em relação ao acusado FERNANDO JUNQUEIRA FERRAZ FILHO, comprovadas. Propósito criminoso amplamente difundido e conhecido anteriormente. Manifestantes induziam e instigavam as Forças Armadas à tomada do poder. Acampamento na frente do Quartel General do Exército em Brasília com complexa estrutura organizacional. Estabilidade e permanência comprovados.
7. Especificidades em relação à ré BERNADETE DE SOUZA CAPUTO. Ausência de provas suficientes para demonstrar a adesão voluntária e dolosa da ré à prática dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (CP, Art.359-L), de golpe de Estado (CP, Art. 359-M), de dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima (CP, Art. 163, parágrafo único, I, III e IV do Código Penal), e de deterioração do patrimônio tombado (Art. 62, I, Lei 9.605/1998), na medida em que demonstrado que a ré demonstrou não ter se deslocado a Brasília/DF em 8 de janeiro de 2023. Demonstração, por outro lado, de adesão voluntária da ré às manifestações golpistas e antidemocráticas que ocorreram em todo o país, em especial na cidade de Juiz de Fora/MG. Estabilidade e permanência comprovados. Propósito criminoso amplamente difundido e previamente conhecido. Manifestantes induzindo e instigando as Forças Armadas à tomada inconstitucional de poder, mediante uso da força e quebra da normalidade democrática. Provas suficientes para a desclassificação das condutas e imputação da prática dos crimes de associação criminosa (CP, Art. 288) e incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (CP, Art. 286, P.U).
8. CONFISSÃO DA RÉ BERNADETE DE SOUZA CAPUTO E CONFISSÃO DE MAIS DE 529 CO-AUTORES – ao realizarem Acordos de não persecução penal (ANPP) com a PGR – da prática dos crimes de associação criminosa (CP, art. 288, caput) e incitação ao crime, equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (CP, art. 286, parágrafo único). Fotografias divulgadas em grupos de WhatsApp que comprovam o intento criminoso. 
9. CONDENAÇÃO do réu FERNANDO JUNQUEIRA FERRAZ FILHO pela prática do crime previsto no art. 359-L, do Código Penal (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; pela prática do crime previsto no art. 359-M, do Código Penal (golpe de estado), à pena 5 (cinco) anos de reclusão; pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, incisos I, III e IV do Código Penal (dano qualificado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa; pela prática do crime previsto no art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração do patrimônio tombado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa; e pela prática do crime previsto no art. 288, Parágrafo Único, do Código Penal (associação criminosa armada), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
10. Pena total fixada em relação ao réu FERNANDO JUNQUEIRA FERRAZ FILHO em 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.
11. Condenação do réu FERNANDO JUNQUEIRA FERRAZ FILHO ao pagamento de indenização mínima (Art. 387, IV, do Código de Processo Penal) a título de ressarcimento dos danos materiais e danos morais coletivos. A condenação criminal pode fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, incluindo nesse montante o valor do dano moral coletivo. Precedentes. Valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
12. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO PENAL para ABSOLVER, nos termos do artigo 386, VII, do Código Penal, a ré BERNADETE DE SOUZA CAPUTO dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (CP, Art.359-L), de golpe de Estado (CP, Art. 359-M), de dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima (CP, Art. 163, parágrafo único, I, III e IV do Código Penal), e de deterioração do patrimônio tombado (Art. 62, I, Lei 9.605/1998); e para CONDENAR a ré BERNADETE DE SOUZA CAPUTO, em concurso material (CP, art. 69), a (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por pena restritiva de direitos; (2) 20 (vinte) dias multa, cada um no valor de ½ (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 286, parágrafo único, do Código Penal; (3) R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como pagamento do valor mínimo indenizatória à título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
10. AÇÃO PENAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (eDoc. 225).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 11/3/2026 (eDoc. 237).
É o relatório. DECIDO. 

Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, DETERMINO o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a BERNADETE DE SOUZA CAPUTO (CPF nº 509.838.656-04), nos seguintes termos:

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

DETERMINO, ainda, a expedição de guia de execução penal a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Leopoldina/MG, à qual delego a competência para a imediata determinação das providências cabíveis, com a devida prestação de informação sobre o seu cumprimento. 
Deverá o Juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Leopoldina/MG encaminhar mensalmente – ou no caso de qualquer intercorrência –, a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, relatório circunstanciado sobre o cumprimento da pena pela condenada, cabendo-lhe dar ciência a esta SUPREMA CORTE de qualquer circunstância relevante no curso do cumprimento da reprimenda. 
DETERMINO, ainda, a extração de certidão do acórdão para fins de execução da pena de multa fixada, com remessa da mesma à Procuradoria-Geral da República, para ajuizamento oportuno, junto à Vara de Execução Criminal competente, da execução respectiva, nos termos do art. 164 e seguintes da Lei de Execução Penal c/c. art. 51 do Código Penal.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 22 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente